Tribunal: TJMT
Processo: 1014480-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014480-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 282.107.351-87 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ADHOC ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 23.852.625/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.558.681/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 521.265.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON A. DE S. JUNIOR EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.200.634/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE FERNANDES DE SOUSA - CPF: 013.067.121-57 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE FERNANDES DE SOUSA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.542.347/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA MENDES VIEIRA - CPF: 897.395.401-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA M. VIEIRA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.197.123/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA PELONIA BOCHORNY - CPF: 038.364.411-95 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA PELONIA BOCHORNY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.367.334/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito empresarial e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Recuperação judicial. Cooperativa de crédito. Natureza
extraconcursal
dos créditos. Alegação de contradição. Inexistência. Mero inconformismo. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu a natureza
extraconcursal
de seus créditos, julgou procedente a impugnação de crédito e determinou a exclusão dos valores do quadro-geral de credores da recuperação judicial. O embargante alega contradição no acórdão,
sustentando que as cédulas de crédito bancário firmadas configuram operações típicas de instituições financeiras, não atos
cooperativos
.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao qualificar como atos cooperativos típicos os contratos celebrados entre a cooperativa de crédito e seu associado, reconhecendo sua natureza
extraconcursal
.

III.
Razões de decidir

3.
A contradição que autoriza os embargos é apenas a interna ao julgado, entre fundamentos e dispositivo, não se confundindo com mero inconformismo da parte ou divergência de interpretação jurídica.

4.
O acórdão embargado enfrentou de modo expresso e suficiente
a
questão da natureza das operações, reconhecendo, com base em prova documental e legislação aplicável, que as cédulas bancárias decorreram de relação associativa inserida nos objetivos sociais da cooperativa (Lei 5.764/1971, art. 79).

5.
A utilização de cédulas de crédito bancário e a previsão de encargos financeiros não desnaturam a essência cooperativa da operação, quando realizada entre cooperativa de crédito e cooperado, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei 11.101/2005 (com redação dada pela Lei 14.112/2020) e do art. 174, § 2º, da CF/1988.

6.
A decisão embargada aplicou corretamente a legislação e a jurisprudência, concluindo pela natureza
extraconcursal
dos créditos, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1
. “
A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com inconformismo da parte
”
.
2. “
A formalização de operações por meio de cédulas de crédito bancário não desnatura a natureza de ato cooperativo quando realizadas entre cooperativa de crédito e cooperado
”
.
3. “
Os créditos oriundos de atos cooperativos típicos possuem natureza
extraconcursal
e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; Lei 5.764/1971, art. 79; Lei 11.101/2005, art. 6º, § 13 (redação dada pela Lei 14.112/2020).

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916/RS, T4, j. 06.03.2023; STJ,
EDcl
no
REsp
1.886.415/PR, Rel. Min. João Otávi
o de Noronha, T4, j. 26.05.2025
; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, T3, j. 05.05.2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata
-se de

embargos de declaração
oposto
s
por
Ubiraci
Oliveira de Sousa
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado

(Id.
302164850
)
, de minha relatoria, que, em julgamento unânime,
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
Cooperativa de
Crédito

de
Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu -
Sicredi

Araxingu

para reformar a decisão
recorrida
e, por conseguinte,
reconhecer a natureza
extraconcursal
dos créditos
sub judice
,
julgando procedente
a impugnação de crédito proposta,
com a consequente determinação de exclusão de seus créditos do concurso de credores
.

Nas razões recursais, o e
mbargante sustenta

que
o acórdão
incorreu em contradição ao equiparar as operações realizadas pela cooperativa
Sicredi

Araxingu
a atos cooperativos típicos, excluindo seus créditos do regime
concursal
.

Alega
que as operações questionadas foram firmadas por meio de
cédulas de crédito bancário
, caracterizando atividade financeira
típica de instituição de crédito, e não atos cooperativos voltados à consecução dos objetivos sociais da cooperativa.

A
rgumenta que as
cooperativas de crédito
estão submetidas a regime jurídico diferenciado, regido pela
Lei Complementar n
.
130/2009
e pelas normas do
Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil
, não se confundindo com as demais sociedades cooperativas previstas na
Lei n
.
5.764/1971
.

R
essalta que tanto o
Administrador Judicial
quanto o
Ministério Público
se manifestaram
pela inclusão dos créditos oriundos das cédulas bancárias na lista de credores, por se
tratarem
de operações típicas de mercado e não de atos cooperativos.

Com essas considerações, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, a fim de
sanar a contradição

apontada

e assegurar a inclusão dos créditos da cooperativa de crédito na recuperação judicial, mantendo-os no quadro geral de credores.

Recurso tempestivo (Id.
304070368
) e não sujeito a preparo.

Devidamente intimada, a parte embargada deixou transcorrer in albis o prazo legal para apresentar contrarrazões
(Id.

306772366
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MAR
COS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Como cediço,
para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária
a

demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo
1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento
d
o Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
[...]
1
.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Emb
argos de declaração rejeitados
”

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0,
d
ata de
j
ulgamento: 06/03/2023, T4 -
Quarta Turma
,
d
ata de
p
ublicação
:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)
.

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria,
assim constou, no
que
pertine
:

“
[...]
A controvérsia posta nos autos gravita em torno da natureza dos créditos detidos pela cooperativa agravante – SICREDI ARAXINGU - no contexto da recuperação judicial de UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA, ora agravado, sobretudo se estes derivam de atos cooperativos típicos, o que implicaria, nos termos do art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005, a exclusão de tais créditos do rol de credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

Pois bem.

A questão em apreço dispensa maiores delongas, uma vez que, além de ser tratada expressamente na legislação vigente, é matéria amplamente pacífica neste
Eg
. Sodalício.

Como
é
cediço, os atos cooperativos são disciplinados pelo art. 79 da Lei nº 5.764/1971, que assim preconiza:

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.

Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Extrai da norma a delimitação clara de atos cooperativos são aqueles praticados entre cooperativas e seus associados, com vistas à consecução dos objetivos sociais da entidade. Esses atos, por definição legal, não constituem operações de mercado, tampouco se confundem com contratos de compra e venda ou negócios típicos de instituições financeiras voltadas ao lucro.

Inclusive, a definição de ato cooperativo, longe de ser meramente formal, foi
consolidado
pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai da jurisprudência pacífica,in
verbis
:
[...].

Logo, considera-se ato cooperativo aquele praticado entre a cooperativa e o cooperado ou associado, inclusive quando se tratar de operação financeira, desde que voltado à consecução dos objetivos sociais da cooperativa.

Nesse exato contexto que se insere a norma do § 13, art. 6º, da Lei nº 11.101/2005, com redação da Lei nº 14.112/2020, que assim dispõe:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

§ 13.
Não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos
praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados
, na forma do
art. 79 da Lei nº 5.764
, de 16 de dezembro de 1971, consequentemente, não se aplicando a vedação contida no inciso II do art. 2º quando a sociedade operadora de plano de assistência à saúde for cooperativa médica.

A redação do mencionado dispositivo é categórica ao determinar que os créditos oriundos de atos cooperativos não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, e, conforme estabelecido, esses atos são definidos tanto pela subjetividade da relação (entre cooperativa e cooperado), quanto por sua finalidade estatutária.

No caso concreto, restou documentalmente comprovado que a relação havida entre a cooperativa SICREDI ARAXINGU e o agravado, consubstanciado em cédulas de crédito bancário, decorrem de operações celebradas no âmbito da relação associativa, todas elas realizadas com cooperado regularmente admitido, cujo objeto é o fornecimento de serviços e produtos
financeiros devidamente estipulada
no objeto social da Cooperativa, conforme se extrai do art. 3º do Estatuto Social do SICREDI ARAXINGU, tendo, portanto, finalidade mutualista e cooperativa, não especulativa, afastando a natureza mercantil.

Outrossim
, diferentemente do que alegam as contrarrazões, o simples fato de haver encargos financeiros ou a utilização de instrumentos formais de crédito (como
CCBs
) não desnatura o caráter associativo da relação, tampouco transmuta a operação em atividade de mercado ou empresarial comum, pois, seria o equivalente a dizer que qualquer forma de organização interna entre cooperativa e cooperados, mesmo que em prol do próprio desenvolvimento comum, estaria sujeita ao regime empresarial ou, ainda, se equipararia a operação bancária própria, o que não se coaduna com a
ratio
do § 13 do art. 6º da LRF, tampouco com o regra constitucional que prestigia o cooperativismo, nos termos do art. 174, § 2º, da CF/88.

Portanto, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que os contratos em questão, firmados entre a cooperativa e seus cooperados, inserem-se no conceito legal de ato cooperativo, praticados com vistas à consecução dos objetivos sociais da cooperativa, não se
configurando como operações de mercado e, por conseguinte, devem ser excluídos do quadro-geral de credores submetidos ao regime
concursal
.

Nesse sentido, cito a jurisprudência recente deste
Eg
. Sodalício:
[...].

Ainda, corroborando o entendimento, colaciono o entendimento manifestado pelos Tribunais pátrios:
[...].

No que tange à alegação de irretroatividade da norma do § 13 do art. 6º da LRF – instituída pela Lei nº 14.112/2020, a tese dos agravados não prospera. Isso porque a norma tem aplicação imediata aos processos ajuizados após sua vigência, como é o caso dos autos, ainda que os contratos tenham sido celebrados anteriormente, tratando-se de regra de direito material de eficácia contínua.

Aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que“[...]o marco temporal para fins de incidência da Lei n.14.112/2020 e, em consequência, de aplicação da citada jurisprudência, é a data dessa decisão judicial de concessão [...]”(STJ -
REsp
: 2127647/SP). Logo, cuidando-se de ação de recuperação judicial distribuído e processado sob o manto da nova legislação, revela-se descabida a tese dos agravados.

Desta feita, à luz dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, bem como em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência aplicável, impõe-se a reforma da decisão para excluir os créditos da agravante dos efeitos da recuperação judicial e, por conseguinte, sendo evidente a pretensão resistida, inverter o ônus de sucumbência, respeitados os parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto
, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a
r.
decisão agravada e, por conseguinte,
reconhecer a natureza
extraconcursal
dos créditossub judice
e
JULGAR PROCEDENTE
a impugnação de crédito proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU,
com a consequente determinação de exclusão de seus créditos do concurso de credores
.

[
...]
”

(
Id.

302164850
)
.

Na hipótese em análise, o embargante sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em
contradição
ao equiparar as operações realizadas pela cooperativa embargada a atos cooperativos típicos, o que conduziu ao
reconhecimento da natureza
extraconcursal
de seus créditos e à consequente exclusão do quadro geral de credores da recuperação judicial.

Defende que, por se tratar de cédulas de crédito bancário, a operação deveria ser considerada típica de instituição financeira e, portanto, sujeita ao concurso de credores.

A
pós detida análise dos autos,
contudo,
constato que
razão não
lhe
assiste
. Vejamos.

Isso porque a decisão embargada enfrentou de forma expressa e suficiente a questão da natureza jurídica das operações, reconhecendo, com base em prova documental e na legislação aplicável, que os contratos celebrados entre a cooperativa e o embargante decorreram de relação associativa, inserida nos objetivos sociais da cooperativa, razão pela qual configuram at
os cooperativos na forma do artigo 79 da Lei n.
5.764/1971.

No ponto, impende ressaltar
que a contradição que autoriza embargos de declaração é apenas aquela interna à decisão, entre seus próprios fundamentos ou entre a motivação e o dispositivo, não se confundindo com divergência em relação ao entendimento da parte ou simples inconformismo com a interpretação das provas.

Nesse sentido é o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE
. OMISSÃO QUANTO À REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1
. Não padece de omissão o julgado que se manifestou, de forma adequada, acerca das questões apontadas como omissas. 2. A
obscuridade que macula o julgado é aquela que torna difícil ou impossível sua compreensão. 3.
A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado
,
entre suas proposições e conclusões
,
não podendo derivar de divergência com o ordenamento jurídico ou com a interpretação defendida pela parte
. 4. É inviável a inovação recursal em embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados
” (STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.886.415/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025 – grifo nosso).

Na hipótese
, o acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, deixando assentado que a simples formalização das operações por meio de cédulas de crédito bancário não desnatura a essência cooperativa da relação jurídica. Ao contrário, reafirmou-se que, quando celebradas no âmbito da associação entre cooperativa de crédito e cooperado, tais operações mantêm seu caráter mutualista, voltado à consecução dos objetivos sociais da entidade.
In
verbis
:

“
[...]

Outrossim
, diferentemente do que alegam as contrarrazões, o simples fato de haver encargos financeiros ou a utilização de instrumentos formais de crédito (como
CCBs
) não desnatura o caráter associativo da relação, tampouco transmuta a operação em atividade de mercado ou empresarial comum, pois, seria o equivalente a dizer que qualquer forma de organização interna entre cooperativa e cooperados, mesmo que em prol do próprio desenvolvimento comum, estaria sujeita ao regime empresarial ou, ainda, se equipararia a operação bancária própria, o que não se coaduna com a
ratio
do § 13 do art. 6º da LRF, tampouco com o regra constitucional que prestigia o cooperativismo, nos termos do art. 174, § 2º, da CF/88
. [...]
”
(Id.
302164850
)
.

De igual modo,
o julgado
destacou que a redação do artigo 6º, § 13, da Lei n.
11.10
1/2005, introduzida pela Lei n.
14.112/2020, é categórica ao excluir da recuperação judicial os contratos e obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados entre cooperativa e cooperados.

Destarte,
o
que se extrai das razões recursais é, em verdade, o
inconformismo
da parte embargante com o desfecho que lhe foi desfavorável, circunstância que, por si só, não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Por oportuno,
registra-se
que inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3
. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...]
3
. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Portanto, ausente qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os presentes embargos não merecem acolhimento.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração
opostos por
Ubiraci
Oliveira de Sousa
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo
Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025